Tribunal: STF
Processo: RE 1380122
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.